Tribunal: TJSP
Processo: 1013531-74.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Prestação de serviços. Reparação de danos. Compra de veículo novo que, após os serviços de blindagem prestados pela corré, apresentou defeitos. Ação julgada improcedente em face da ré Green Park e parcialmente procedente em face da WTR. Blindados. Sentença reformada pelo Tribunal. Ação julgada improcedente. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos por Comercio de Calçados Di Gaspi Ltda -

Ementa:
Prestação de serviços. Reparação de danos. Compra de veículo novo que, após os serviços de blindagem prestados pela corré, apresentou defeitos. Ação julgada improcedente em face da ré Green Park e parcialmente procedente em face da WTR. Blindados. Sentença reformada pelo Tribunal. Ação julgada improcedente. Recurso provido.
Embargos de declaração opostos por Comercio de Calçados Di Gaspi Ltda - EPP. Alegação de contradição e obscuridade no v. acórdão: não ocorrência. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.